Tribunal: TJMT
Processo: 0007923-90.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007923-90.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LIMA CAVALCANTE - CPF: 026.660.241-05 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO CIRILO - CPF: 631.285.001-34 (VÍTIMA), RONYSCARLOS CARMO DA SILVA (ASSISTENTE), Derson de Andrade Cirilo (ASSISTENTE), Juliene França da Silva (ASSISTENTE), Rosely Cirilo de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
NA
DOSIMETRIA
DA PENA APLICADA AO EMBARGANTE
E ALTERA
ÇÃO D
O REGIME DE
SEU
CUMPRIMENTO
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART.
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou
omissão na
decisão
(art. 619 do CPP)
, hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais,
os
declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Carlos Lima Cavalcante

contra o acórdão prolatado no dia
2
4 de junho
de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso
de Apelação
n.
0007923-90.2017.8.11.0037
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de

contradição e

omissão

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
224303172
, o embargante sustenta que
“
em um contexto fático escancarado no próprio Acórdão, de injusta provocação da vítima, da tentativa de um crime contra a dignidade sexual da companheira do autor, de uma luta corporal, de um reconhecido dolo de ímpeto, denotar uma maior reprovabilidade por ter sido mais de uma facada é senão contraditório, no mínimo desarrazoada,
punitivista
ao extremo e desconforme ao nosso ordenamento jurídico
.”

Aduz que

não há
nestes
autos qualquer indício de maior sofrimento da vítima em razão de ter sido
quatro
facadas e não uma, tampouco que as demais tenham “acelerado” o resultado morte.

Alega
que o acórdão
embargado
não apresentou fundamentação idônea para
alterar o regime
imposto na sentença condenatória para
fechado
.

Forte nessas razões,
requer
“sejam recebidos os presentes Embargos, por serem tempestivos, e julgados procedentes, para sanar as contradições e omissões presentes, sendo o acórdão modificado, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes Embargos para manter a pena do embargante no patamar fixado pelo Juízo de piso, qual seja, 6 anos, sem qualquer negativação de circunstâncias do Art. 59, bem como a manutenção no Regime Semiaberto. 31 Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer o recebimento destes embargos em seu efeito de prequestionamento,
para futuro recurso especial, indicando desde já os seguintes artigos de lei federal: artigo 33, § 2º e § 3º, 59 e 68 do Código Penal, bem como o artigo 315, caput e § 2º do CPP e Súmula 440 do STJ.”

Nas contrarrazões vistas no ID
227261187
, o Ministério Público, postula
a rejeição dos presentes embargos
.

Os
presentes
autos vieram
-me
conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que o
s presentes
embargos
de declaração, cujas razões
foram

p
rotocolizadas no dia
05 de julho 2024
,
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente
(ID

224406166)
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o e
mbargante
não demonstrou
os vícios de

contradição
e
de omissão existentes
no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou
em
rediscutir
matérias já analisadas e julgadas

por este órgão revisor.

Com efeito,
não
existe nenhuma contradição
no fato de se

destacar
que o
embargante
agiu de forma impetuosa
[
para afastar
a premeditação
que resultaria em um aumento de pena]
;

tampouco em
reconhecer

como
desfavoráve
is

as circunstâncias do crime em razão das múltiplas facadas
que ele
desferi
u
na vítima
,
pois,
são aspectos que não se confundem.
Aliás, o fato
de

ele
ter agido
de forma precipitada
não interfere na constatação de
que
,

ao golpear por diversas vezes
o

ofendido
,
extrapolou na sua conduta delitiva.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s
do acórdão
embargad
o que trata
m
das matéria
s

teses deduzidas
neste recurso
:

[...]
O apelante pleiteou, especificamente, a aferição negativa da culpabilidade do apelado, em razão da premeditação da ação; das circunstâncias do crime, em função das diversas facadas que geraram sete lesões na vítima; e dos motivos do crime, pelo sentimento de vingança em decorrência de a vítima ter, momentos antes, tentado satisfazer a lascívia com a companheira de Luiz Carlos.

No que
diz
respeito à culpabilidade, não se verifica premeditação
. A dinâmica fática aponta que a vítima estaria na residência do apelado e tentou forçar uma situação sexual com a companheira deste, não conseguindo. Quando retornou a casa, Luiz Carlos soube do ocorrido, muniu-se de uma faca e foi ao encontro vítima, com revolta e nervosismo, para causar-lhe mal, o que acabou gerando o óbito.

A situação, por si só, já retrata ausência de premeditação, porquanto como apontou a Procuradoria de Justiça no parecer acima citado,
“as circunstâncias se aproximam mais do dolo de ímpeto do que da premeditação”
. Como é sabido a premeditação não é mero pensar antes de agir. Isso é o óbvio das situações. A premeditação é o pensar muito antes de agir, arquitetar o crime, organizar a logística de sua ação e consumação, o que não é o caso destes autos.
Aliás, o ímpeto do apelado mostra que o ato ilícito foi impensado, feito às pressas, numa revolta momentânea, e não planejado.

Diante disso, fica claro que o apelado usou o primeiro meio a disposição para a ação letal, sem nem conjecturar como esquivar-se a qualquer pena. Enfim, ficou demonstrado que de premeditação não se trata.

No que alude às circunstâncias do crime, insofismavelmente, a conduta de desferir várias facadas na vítima denotam maior reprovabilidade, com maior insistência na consumação do resultado morte, maior sofrimento à vítima e elevada violência na ação
, a resultar em circunstância pejorativa, com o condão de majorar a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

[...]

Destacamos

Além disso, embora
o
embargante alegue

que há
omissão
no acórdão embargado porque

“
não há nos autos qualquer indício de maior sofrimento da vítima em razão de ter sido 4 facadas e não uma
”
, esse
argumento
, igualmente,
não merece acolhimento
.

Isso porque,
tendo a vítima recebido
diversas facadas
,

ao invés de uma,
resta claro que
,

em agindo assim o embargante
,
produz
iu

uma
dor física
mais intensa
no momento que antecede
u
o óbito.
O maior sofrimento é
inerente às circunstâncias do caso, não havendo dúvida de que
, no caso destes autos,
foi
majorad
o
pelos reiterados golpes
de arma branca
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o
embargante teria atacado
o

ofendido
com mais de uma facada
após ter ciência que
est
e
teria assediado a mulher
daquele
.
E esses
vários golpes
de arma branca demonstram
uma maior violência, que transborda a justa medida da repulsa à ação anterior
do ofendido
vítima
em relação a
companheira
de Luiz Carlos
.

Sabe-se que
numa escala de gradação, típico-normativa criminal, a repulsa da ação precedente da vítima, na exata medida para lhe conter, seria atípica, por estado de necessidade ou legítima defesa de terceiro;
ao passo que
empregando artifício letal – naturalmente superior à justa medida – mas num único golpe, mantendo o ímpeto tratado
nestes embargos
, ter-se-ia
um
homicídio sem circunstâncias negativas
.
No
entanto,
apesar

da forma precipitada como agiu o embargante
tendo

desferido múltiplos

golpes
de arma branca,
mesmo que diante da ação precedente espúria da vítima, tem-se então o homicídio com circunstância pejorativa,
porquanto
extravasou a justa medida de contenção e,
a
despeito da fúria
que lhe acometia
,
praticou o

crime
com violência
, isso sem contar sua
renitência delitiva.

O embargante
sustenta
, também,
que
o acórdão
embargado

foi omisso

ao negativar as
circunstâncias do crime,
uma vez que
não
apresentou
motivo
s
concreto
s
de sua incidência
,
alegando
que
“
no parágrafo nem mesmo a quantidade de facadas constadas no caderno processual, que foram 4 ao total.
”

Entretanto
,

é indiscutível que
ele tem apenas
intenção
de
rediscutir
a matéria, uma vez que ficou
registrado
no voto condutor
que
“
conduta de desferir várias facadas na vítima denotam maior reprovabilidade, com maior insistência na consumação do resultado morte, maior sofrimento à vítima e elevada violência na ação, a resultar em circunstância pejorativa”

Da mesma forma, ao alegar
omissão
no acórdão embargado por ter
fixado um regime mais gravoso
para o cumprimento da pena aplicada ao embargante
,
é forçoso reconhecer que, novamente, ele
pretende
rediscutir

tese
já
examinada
.
A

propósito,

após
a reforma
na sentença condenatória
, e
mbora
sua
pena tenha permanecido em 6 (seis) anos de reclusão, em razão da negativação das circunstâncias do crime, foi
feita a

alteração no regime de
seu
cumprimento
embasada em recente

entendimento
deste
Tribunal de Justiça
, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Este Tribunal de Justiça, com referência à temática, entende que “ ́
[...]
Não
há ilegalidade na imposição de
regime inicial fechado
ao réu condenado
a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável
, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, e 59 do Código Penal. (...)”. (
AgRg
no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023). (N.U 0005138-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.05.2024, publicado no DJE 14.05.2024)
.
[...]

Destacamos.

A
inda sobre o tema,
faz-se imperioso salientar que
a imposição do regime
de cumprimento da pena estabelecida ao embargante
não
está
relacionad
a

com o fato de ele ter
permane
cido
solto
durante a instrução processual
, tampouco se colaborou com
o deslinde
da causa
.

Desse modo
,
deve ser registrado, mais uma vez,

que o embargante
, na verdade,
pretende
rediscutir
matérias
já julgadas
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
contraditório ou

omisso
,
mas, apenas avesso aos
seus
interesses.

É

sabido
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Finalmente,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma
paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Outrossim,
não é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de
omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017,
DJe
10
.
11
.
2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação foram
discuti
das
e
julgadas
por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de
rediscuti
-
las
com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso,
portanto,
que inexiste
m o s vício s reclamado s nestes aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Luiz Carlos Lima Cavalcante
, todavia,
nego-lhes provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024